Tribunal: TJSP
Processo: 2013167-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito bancário. Pedido para suspensão de CNH e bloqueio de cartões de crédito. Inadmissibilidade. Restrições que não guardam relação direta com a localização de bens passíveis de penhora. Medidas coercitivas autorizadas pelo art. 139, IV, do CPC/15 que não podem se sobrepor às garantias constitucionais e aos princípios da razoabilidade e

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito bancário. Pedido para suspensão de CNH e bloqueio de cartões de crédito. Inadmissibilidade. Restrições que não guardam relação direta com a localização de bens passíveis de penhora. Medidas coercitivas autorizadas pelo art. 139, IV, do CPC/15 que não podem se sobrepor às garantias constitucionais e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso não provido.